Tribunal: TJSP
Processo: 1032538-67.2014.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
Apelações Cíveis – Ação de Desapropriação– Utilização da área do imóvel, declarada de utilidade pública – Ação julgada procedente - Coerência do valor apurado por perícia judicial – Insurgência contra o valor da indenização, o não arbitramento de juros compensatórios e ausência de condenação ao pagamento dos honorários do assistente técnico – Descabimento dos juros compensatórios -

Ementa:
Apelações Cíveis – Ação de Desapropriação– Utilização da área do imóvel, declarada de utilidade pública – Ação julgada procedente - Coerência do valor apurado por perícia judicial – Insurgência contra o valor da indenização, o não arbitramento de juros compensatórios e ausência de condenação ao pagamento dos honorários do assistente técnico – Descabimento dos juros compensatórios - Depósitos foram feitos de maneira integral antes da imissão na posse – Parcial reforma da r. sentença – Condenação ao pagamento dos honorários do assistente técnico dos expropriados – Reexame necessário, honorários advocatícios devem ser fixados de acordo com o artigo 27, § 1o, do Decreto-Lei 3365/41.
Recurso da Expropriante improvido.
Recurso dos Expropriados parcialmente provido.
Reexame necessário provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000197744
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1032538-67.2014.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante/apelado COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO -
METRÔ e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, são apelados/apelantes EVA DE
OLIVEIRA TAVORA NATHALE e ROGÉRIO NATHALE.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso
do Metrô, deram parcial provimento ao recurso dos expropriados e deram
provimento ao reexame necessário. V.U. Sustentou oralmente o Dr. Rogério
Vieira.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
EDUARDO GOUVÊA (Presidente), LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA E
MOACIR PERES.
São Paulo, 16 de março de 2020.
EDUARDO GOUVÊA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1032538-67.2014.8.26.0053 -Voto no
2
7a Câmara de Direito Público
Processo no 1032538-67.2014.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Juiz Sentenciante: Olavo Zampol Júnior
Apelantes/Apelados:
Juízo
'Ex
Officio',
Companhia
do
Metropolitano de São Paulo
Metrô, Eva de Oliveira Tavora
Nathale e outros
Voto no 31546
Apelações Cíveis Ação de Desapropriação Utilização da
área do imóvel, declarada de utilidade pública Ação
julgada procedente - Coerência do valor apurado por
perícia judicial Insurgência contra o valor da indenização,
o não arbitramento de juros compensatórios e ausência de
condenação ao pagamento dos honorários do assistente
técnico
Descabimento dos juros compensatórios -
Depósitos foram feitos de maneira integral antes da imissão
na posse Parcial reforma da r. sentença Condenação ao
pagamento dos honorários do assistente técnico dos
expropriados

Reexame
necessário,
honorários
advocatícios devem ser fixados de acordo com o artigo 27,
§ 1o, do Decreto-Lei 3365/41.
Recurso da Expropriante improvido.
Recurso dos Expropriados parcialmente provido.
Reexame necessário provido.
Trata-se de recursos de Apelação interpostos pela
Companhia do Metropolitano de São Paulo (fls. 283/285) e Rogério
Nathale e outro (fls. 287/294), a par do reexame necessário, em
face da r. sentença (fls. 259/260 e 279/280) que julgou procedente a
ação para incorporar ao patrimônio da Companhia do Metropolitano
de São Paulo o imóvel localizado na Rua Tenente Coronel Soares
Neiva, no 265, São Paulo, mediante pagamento de indenização no
importe de R$ 321.922,00, apontada no laudo pericial oficial, válida
para o mês de setembro de 2014. Condenou o expropriante ao
pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios
arbitrados em 5% do valor da indenização.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1032538-67.2014.8.26.0053 -Voto no
3
Insurge-se a Companhia do Metropolitano de São
Paulo pela redução do valor indenizatório para R$ 270.913,07, para
setembro de 2014, em conformidade com o laudo de seu assistente
técnico (fls. 283/285).
Recorrem os expropriados pela incidência dos
juros compensatórios, de 12% ao ano, a contar da imissão da
posse, tendo como base de cálculo a diferença do valor da
indenização deduzido somente o valor da oferta inicial, sem
consideração do complemento depositado. Argui também pela
condenação da expropriante ao pagamento dos honorários de seu
assistente técnico.
Contrarrazões dos expropriados às fls. 297/304 e
dos expropriantes às fls. 305/311.
É o breve relatório.
Cuida-se de ação de desapropriação movido pela
Companhia do Metropolitano de São Paulo em face de Rogério
Nathale e Eva de Oliveira do imóvel acima mencionado. Ofereceu a
expropriante o valor de R$ 72.849,00 (agosto/2014 fls. 69/70) para
a indenização. Laudo Pericial Prévio às fls. 86/113 apontou o valor
de R$ 330.829,00 para setembro de 2014. Complementação de
depósito de R$ 261.475,47 (fls. 138). Imissão na Posse (fls. 140). O
Laudo Definitivo fixou o valor de R$ 330.501,00 (fls. 161/175).
Laudo divergente da parte expropriante de fls. 197/208 e o laudo
convergente
apresentado
pela
expropriada
(fls.
210/214).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1032538-67.2014.8.26.0053 -Voto no
4
Esclarecimentos do perito às fls.220/225 retificando o valor da
indenização para R$ 321.922,00 (setembro/2014).
No que tange à insurgência quanto ao valor da
indenização, não merece reparos a decisão.
Em análise, às razões recursais, tem-se que o
laudo judicial deve prevalecer sobre o realizado pelas partes
expropriante uma vez que bemr elaborado e respostas aos quesitos
apresentados. Destarte, entendo, s.m.j., que não assiste razão à
recorrente.
No caso, o Magistrado atuou como 'peritus
peritorum', dando-se por satisfeito com as provas acostadas aos
autos e com o laudo ofertado pelo perito do Juízo. Assim, como as
provas dos autos são dirigidas ao Juiz, seu convencimento é livre
das provas que julgar desnecessárias ao deslinde do feito. Desta
forma, não vejo motivos para a reforma da decisão monocrática.
Na esteira do pensamento adotado na Apelação
Cível 990.10.478894-3 (Rel. Des. Guerrieri Rezende), o magistrado
poderia formar sua convicção em outros elementos afora ao laudo
pericial, mas inexiste empecilho para que ele adote o exame do
perito que nomeou, dispensando outras provas produzidas,
inclusive os laudos apresentados pelos assistentes técnicos das
partes, desde que boa e devida a sua fundamentação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1032538-67.2014.8.26.0053 -Voto no
5
Quanto à incidência de juros de mora sobre o
valor indenizatório, melhor sorte não cabe à apelante. Entendo que
são indevidos, nos termos do artigo 15-B do DL 3365/41, pois
somente se verificaria em caso de “atraso no efetivo pagamento da
indenização fixada na decisão final de mérito”, o que não ocorreu, já
que tal pagamento se deu integralmente com o depósito da oferta
inicial, mais a complementar (fls. 69/70 e 138). Assim não havendo
qualquer diferença pendente de pagamento, não há que se falar em
juros moratórios.
Com relação aos juros compensatórios não assiste
à parte apelante-expropriada. Estes não constituem propriamente
juros, incluindo-se no conceito amplo de indenização, visando
compensar o proprietário pelos frutos que deixou de perceber ou
que
poderia
perceber,
em
decorrência
do
apossamento
administrativo. Uma vez que o depósito foi feito de maneira integral
e prévia. Conforme teor do artigo 15-A, § 1o, do Decreto Lei
3365/41: “Os juros compensatórios destinam-se, apenas, a
compensar a perda de renda comprovadamente sofrida pelo
proprietário.”, (grifo nosso), o que não é o caso dos autos.
Nesse sentido já decidiu esta C. 7a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo:
“AÇÃO
DE
DESAPROPRIAÇÃO
-
Juros
compensatórios e moratórios Indenização integralizada nos autos
antes da imissão na posse do imóvel - Inexistência de juros
compensatórios e moratórios sobre o valor da condenação -

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1032538-67.2014.8.26.0053 -Voto no
6
Sentença parcialmente reformada - Recurso provido.”. Apelação no
0004537-41.2012.8.26.0415
Rel. Des. Magalhães Coelho

10/04/2017.
Quanto aos honorários do assistente técnico do
réu, sendo a expropriante responsável pelas verbas de
sucumbência, o reembolso das custas e despesas processuais
engloba a remuneração, inclusive, do assistente técnico da parte
expropriada.
O entendimento do C. Superior Tribunal de
Justiça: “Os expropriantes respondem pelos honorários de
advogado e de assistente técnico da parte adversa quando o valor
da condenação é superior àquele ofertado inicialmente, sendo
irrelevante a realização do depósito complementar determinado pelo
juiz de origem." (EDcl no REsp 1.204.241/MG, Rel. Ministro
Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 7/4/2011, DJe
25/4/2011 e EDcl no REsp 1445259/SP, Rel. Ministro HUMBERTO
MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/06/2014, DJe
12/06/2014).
Assim, deve a expropriante suportar os ônus
sucumbenciais consoante dispõe o artigo 27, § 1o, do Decreto-lei no
3.365/1941.
“AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO Indenização
Avaliação do imóvel realizada de forma pormenorizada pela perícia
Manutenção do valor fixado na sentença
Honorários do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1032538-67.2014.8.26.0053 -Voto no
7
assistente técnico e os honorários advocatícios da expropriada que
devem ser suportados pela expropriante nos termos do artigo 27,
§1o do Decreto 3.365/41 Recurso da expropriante não provido e
recurso da expropriada provido.” (TJSP, Apelação Cível no
0011427-77.2006.8.26.0068,Relator(a):
Magalhães
Coelho; Comarca: Barueri; Órgão julgador: 7a Câmara de Direito
Público; Data
do
julgamento:
08/08/2016; Data
de
registro:
10/08/2016).
Portanto, a expropriante deve arcar com os
honorários do assistente técnico, no valor correspondente a 2/3 dos
honorários do perito oficial que elaborou o laudo definitivo.
Por fim, em sede de reexame necessário,
reformo os honorários advocatícios fixados em primeiro grau. No
caso em tela, deve obedecer à disposição expressa do artigo 27, §
1o do Decreto-Lei no 3.365/41, a saber:
Art. 27. (...)
§ 1o A sentença que fixar o valor da indenização
quando este for superior ao preço oferecido
condenará o desapropriante a pagar honorários do
advogado, que serão fixados entre meio e cinco por
cento do valor da diferença, observado o disposto
no § 4o do art. 20 do Código de Processo Civil, não
podendo os honorários ultrapassar R$ 151.000,00
(cento e cinqüenta e um mil reais).
Assim, fixo os honorários advocatícios em 5% sobre a
diferença atualizada entre a oferta inicial, sem a consideração de
depósito complementar e a justa indenização fixado na r. sentença.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1032538-67.2014.8.26.0053 -Voto no
8
Ante o exposto, nego provimento ao recurso do
Metro, dou parcial provimento ao recurso dos expropriados e dou
provimento ao reexame necessário, nos termos acima alinhavados.
EDUARDO GOUVÊA
Desembargador Relator